Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708618-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDEMIR REIS PIRES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por WALDEMIR REIS PIRES contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação revisional de financiamento bancário proposta em face do banco AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., reconheceu a legalidade do contrato de financiamento celebrado entre as partes. O autor, em razão da sucumbência, foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões (ID 51482445), o apelante sustenta que: 1) a sentença proferida é nula - não há fundamentação adequada, o que contraria o art. 93, IX, da Constituição Federal; 2) a súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada; 3) o art. 5o, da Medida Provisória 2.170-32/2001 foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça; 4) a referida medida provisória tem aplicação restrita aos recursos da caixa do Tesouro Nacional e não pode ser aplicada indistintamente a qualquer operação financeira; 5) no caso, não houve pactuação expressa da capitalização mensal dos juros – o que afasta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; 6) no item 15, do contrato em discussão, há cumulação dos encargos moratórios; 7) a sentença se omitiu quanto ao pedido de vedação a cobrança das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê; 8) não merece prosperar o argumento do juiz, ao julgar improcedente a ação no tocante à consignação de pagamento, que a ação foi proposta após a caracterização da mora; 9) não houve mora, porque a cobrança abusiva de encargos enseja à diminuição do valor da prestação; 10) não deve ser mantida a utilização da tabela price, pois agrega valores que altera a taxa de juros pactuada (ID 51482445). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, em razão do error in procedendo. Subsidiariamente, que a sentença seja reformada para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes. Preparo recolhido (ID 51482446/47). Contrarrazões apresentadas (ID 54182449). É o relatório. Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor busca a alteração/revisão das cláusulas contratuais, por suposta abusividade dos valores cobrados. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00. O art. 292, II, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que, na ação que tiver por objeto a modificação de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou da sua parte controvertida. O § 3o do dispositivo prevê que o juiz corrigirá de ofício “o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. No caso, ficou acordado, no contrato de financiamento de veículo, que o valor total a ser financiado é de R$ 33.823,77 e que seria pago em 48 prestações de R$ 964,31. Todavia, o autor alega que, com a revisão contratual, a ser aplicada desde o início do contrato, o valor correto das prestações é de R$ 482,15. Ou seja: o valor controvertido é de R$ 482,16. Assim, de acordo com os dispositivos acima mencionados, o valor correto da causa é de R$ 23.143,68, que equivale a diferença das prestações. Diante desse quadro, nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem quanto à possibilidade de alteração de ofício do valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator